Tribunal: TJDFT
Processo: 0723904-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. RECOLHIMENTO DE PREPARO. DECORRÊNCIA DE LEI. ART. 101, §2o, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O Código de Processo Civil estabelece no art. 101 que a parte que recorre de decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça está isenta do preparo até decisão que analisar a questão e, mantido o indeferimento, é necessário o recolhimento do preparo.

1.1. No caso dos autos, a decisão agravada foi mantida em sede de análise preliminar do Agravo de Instrumento, sendo necessário o recolhimento das custas em atenção à determinação legal. Agravo Interno não provido.

2. Conforme o art. 101, §2o do CPC, a confirmação da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça enseja o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso.

2.1. No caso dos autos foi concedido prazo para a agravante juntar comprovante de preparo, não o tendo feito, necessário entender pela deserção e não conhecer do recurso. Precedentes.

3. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento não conhecido.